Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-36.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-36.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE PAULA MARIA - CPF: 558.332.417-15 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE PAULA MARIA - CPF: 558.332.417-15 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO DE PAULA MARIA E DESPROVEJO O RECURSO DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENSO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO INTERPOSTOS PELO BANCO BMG DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
SEBASTIÃO DE PAULA MARIA
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos restou configurado que o contrato apresentado pela instituição financeira foi objeto de fraude, na medida em que consta que foi assinado no ano de 2015 porém com documentos de identificações datados de 2019.

2.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada que o desconto é ilegítimo, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião de Paula Maria
(Id. 115890982) e
Banco BMG S/A
(Id. 115890985), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébitos de dano moral nº
1001269-36.2021.8.11.0003
,
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou procedente os pedidos iniciais
para:
decretar
a nulidade do contrato BMG Card nº 5259080140866114, formalizado em 03 de dezembro de 2015;
condenar
o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros -1% ao mês - e correção monetária – INPC - a contar desta decisão;
determinar
a restituição da importância de R$ 4.689,92 (quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), de forma simples, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão; e, correção monetária INPC a partir de cada pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante,
Sebastião de Paula Maria,
requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
o dano moral deve ser majorado;
2)
a quantia indevidamente cobrada deve ser devolvido em dobro;
3)
o termo inicial dos juros moratórios a da correção monetária devem ser alterado;
4)
a condenação do banco apelado por litigância de má-fé.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos requeridos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O segundo apelante, Banco BMG S/A, suscita preliminarmente a inépcia da inicial. No mérito requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o contrato entabulado entre as partes é válido, inexistindo no caso vício de consentimento;
2)
inexistência de juros de mora;
3)
inexistência de danos morais.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O banco recorrente sustenta preliminarmente a inépcia da inicial “é
clarividente que a pretensão da parte Recorrida é a revisão contratual, já que a celebração não é por si negada, e busca, mediante a propositura da demanda em epígrafe, alterar cláusulas e condições do negócio jurídico por si avençado. Uma vez litigada a revisão do contrato, visando sua alteração, ou trazendo seus supostos abusos, notadamente cabe ao requerente da ação revisional a obrigação de pontuar exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração, bem como indicar o valor incontroverso do débito, ambos corolários do art. 330, § 2º do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 115890985, pág. 3).

A preliminar não prospera.

Diverso do que defende o banco recorrente a parte autora/recorrida não busca a revisão do contrato, mas sim a declaração de inexistência de relação jurídica.

Logo, não há falar em necessidade da parte autora aponte quais cláusula repute abusivas, pois não se discute nos autos cláusula, mas sim a existência ou não de um contrato válido.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar

VOTO- MÉRITO

Sebastião de Paula Maria
, ajuizou 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de
Banco BMG S/A
, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, esteve aposentado por invalidez previdenciária durante o período de 24 de outubro de 2014 a 17 de outubro de 2019; que, ao consultar aos extratos de empréstimo consignado, identificou descontos identificados de cartão de crédito em quantia variável R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos) até o valor de R$ 109,55 (cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos); que, não solicitou empréstimos com parcelas nesse valor; que, os descontos ocorreram no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2019, gerando uma quantia líquida de R$ 4.689,92 (quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos); que, recebeu em sua residência cartão de crédito, contudo, sem qualquer solicitação prévia, ainda, nunca foi desbloqueado, portanto, não foi usado, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais e repetição de indébito, bem como nos encargos da sucumbência.”

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº
5112131
firmado entre as partes (Id. 115890968).

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Passo a análise do recurso interposto pelo Banco BMG S/A, eis que defende a validade da contratação, portanto, é prejudicial ao recurso interposto por
Sebastião de Paula Maria.

Ao apresentar a contestação o banco apelante trouxe aos autos o contrato em objeto dos autos (Id. 115890968). Todavia ao analisar o contrato é possível identificar com clareza hialina a sua nulidade. Explico:

Ressai do instrumento contratual que o suposto empréstimo teria sido contrato pelo autor/apelado no dia
03/12/2015
, entretanto, no mesmo instrumento contratual na seção denominada “dados pessoais do aderente/titular” consta –preenchido de forma automática- os dados do documento de identidade do apelado dentre eles a data de emissão que é
12/12/2019
.

Ora,
como pode um contrato entabulado em 2015 constar dados de 2019
? Tal situação evidencia a falha na prestação do serviço do banco recorrente
e afasta a tese de que houve contratação válida
.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrente consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Assim, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Logo, não prospera o argumento do banco recorrente de que o termo inicial dos juros de mora é a data de trânsito em julgado da sentença que condena a pagar indenização por dano moral.

Assim,
o recurso de apelação interposto pelo Banco BMG deve ser desprovido
.

Passo a análise do recurso de apelação interposto por
Sebastião de Paula Maria.

Consoante afirmado alhures o
dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contração é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro ao apelante (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

O recorrente sustenta que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária devem ser alterados.

Em relação ao dano moral
a sentença fixou os juros de mora e a correção monetária tendo como termo inicial a data da sentença. O recorrente pugna para que o termo inicial dos juros de mora para o dano moral deve se dar a partir do evento danoso, e a correção monetária deve ser mantida como determinado, pois está em consonância com a súmula nº 362 do STJ (Id. 115890982, pág. 7).

No que se refere ao termo inicial para os juros de mora que incidem sobre a condenação por dano moral, conforme já registrei neste voto, se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Por sua vez, a correção monetária em relação ao dano moral deve ser dar a partir do arbitramento, conforme expresso na sentença.

Assim, em relação ao dano moral a sentença deve ser reforma para alterar o termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do evento danoso.

No que tange ao dano material
a sentença fixou como termo inicial dos juros de mora o trânsito em julgado da decisão que condenou e a correção monetária a partir de cada pagamento.

Quanto ao dano material o recorrente sustenta que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do evento danoso e a correção monetária a data do efetivo prejuízo - data de cada desconto no seu benefício.

No que se refere ao dano material decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora, tal como no dano moral, devem ter como termo inicial a data do evento danoso, eis que também se aplica a súmula 54 do STJ.

A propósito:

EMENTA: INDENIZAÇÃO -
DANOS MATERIAIS
, MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54, ST
J. Havendo responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir mensalmente desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024082222019001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016)

No que se refere ao termo inicial da correção monetária em relação ao dano material tenho que não existe interesse recursal, porquanto a sentença já determinou que a correção se dê a partir de cada pagamento, ou seja, cada desconto realizado no seu benefício para pagar o suposto contrato.

Assim, a sentença já atendeu ao requerido pelo recorrente.

Quanto à suposta
má-fé processual
do banco recorrido tenho que não está configurada, o que houve foi uma incontestável falha na prestação do serviço,
portanto, a conduta do banco apelado não amolda as previstas no artigo 80 do CPC.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Sebastião de Paula Maria, para:
1)
determinar a restituição do valor do indébito em dobro;
2)
fixar a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral e por dano material, nos termos da súmula 54 do STJ, mantendo a sentença nos demais pontos.

De outro Norte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S/A.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11 do CPC,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022